Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. HONRA OBJETIVA NÃO VIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil S.A a pagar R$ 373,59 pelos danos materiais decorrentes de bloqueio indevido da sua conta bancária por três dias.
2. Sentença fixou sucumbência recíproca, 70% para a parte autora e 30% para a parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão o direito à indenização por danos morais à pessoa jurídica recorrente, em razão do bloqueio indevido da sua conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a reparação por danos morais a pessoas jurídicas, desde que demonstrado abalo à honra objetiva, imagem, reputação ou credibilidade perante terceiros (Súmula 227 do STJ).
5. O bloqueio indevido da conta bancária, embora caracterize falha na prestação do serviço, não gera automaticamente o direito à indenização por dano moral.
6. A autora não apresentou provas de prejuízos extrapatrimoniais, como perda de contratos, rompimento de relações comerciais, protestos, inscrição em cadastros restritivos de crédito ou repercussão pública do fato.
7. A mera alegação de inadimplemento de obrigações financeiras não é suficiente para caracterizar lesão à honra objetiva da empresa.
8. A concessão de indenização por dano moral, sem prova concreta de lesão extrapatrimonial, implicaria enriquecimento sem causa.
9. A jurisprudência do TJDFT confirma a necessidade de demonstração efetiva de violação à honra objetiva para a configuração de dano moral em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada lesão à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros. 2. O bloqueio indevido de conta bancária, sem repercussão externa ou prejuízo comprovado, não configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.012, caput, 1.013, caput, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227, e TJDFT, acórdãos 1397303 e 1379175.